Tribunal: TJBA
Processo: 8007814-26.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8007814-26.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ELIVAN OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:
DELMIRO BAQUEIRO BAQUEIRO NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, DO CP). AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. PRETENSÃO DE PRODUZIR PROVA TESTEMUNHAL PARA INSTRUIR REVISÃO CRIMINAL.

GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NAS CUSTAS.

PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESPROVIMENTO.
AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. TESTEMUNHAS JÁ CONHECIDAS À ÉPOCA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. TESTIGOS NÃO ARROLADOS POR OPÇÃO DA DEFESA.
PRECEDENTES DO STJ.

A AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO PARA INSTRUIR REVISÃO CRIMINAL PRESSUPÕE PROVA NOVA, SURGIDA APÓS A CONDENAÇÃO (ART. 621, III, DO CPP) E, PORTANTO, NÃO SE PRESTA A REABRIR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS QUE SE FAZIA POSSÍVEL À ÉPOCA DA INSTRUÇÃO.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Trata-se de Apelação Criminal proposta por
E
livan
O
liveira
S
ilva
, irresignado com a sentença que julgou improcedente a ação de justificação com a finalidade de
produzir prova para instruir r
evisão criminal.

2.
Compulsando-se os autos, verifica-se que
E
livan
O
liveira
S
ilva

foi condenado,
nos autos de nº 0503854-88.2017.8.05.0274,
à pena de 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, além de pagamento de 11 (onze) dias-multa, pela prática do crime de latrocínio (
art. 157, § 3°, do Código Penal).

3. Afirma a existência de cinco testemunhas que não foram ouvidas na instrução processual e poderiam ter testemunhado para comprovar a sua inocência. Neste diapasão, requer a reforma da sentença que para que a justificação criminal seja processada,
possibilitando
que as cinco testemunhas sejam ouvidas.

4
.
Ressalte-se que, consoante o art. 621, III, do CPP, a revisão criminal é admitida quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência.
Em que pesem os argumentos da defesa, as cinco testemunhas referidas já eram conhecidas e p
oderiam ter sido ouvidas na instrução da ação penal. Além disso, não havia dificuldades para localização das testemunhas e seu arrolamento. Nestes termos, as provas indicadas pela defesa não podem ser classificadas como provas novas. Precedentes do STJ.

5.
A ação de justificação criminal não é instrumento para reabrir a instrução processual e rediscutir matéria já julgada.

6
. Parecer da d. Procuradoria de Justiça, subscrito pela Dr.ª Maria Augusta Almeida Cidreira Reis, pelo conhecimento e provimento da apelação.

7
. APELAÇÃO CONHECIDA
EM PARTE
E,
NESTA EXTENSÃO,
DESPROVIDA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº

8007814-26.2024.8.05.0274
,

em que figura como Apelante

ELIVAN OLIVEIRA SILVA

e como Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal do Tribunal

de Justiça do Estado da Bahia
, em
CONHECER
EM PARTE
do recurso e,
nesta extensão,
julgá-lo
DESPROVIDO
, conforme certidão de julgamento, nos termos do voto condutor
.

Salvador/Ba

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC 15